Tribunal: TJMT
Processo: 1019475-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019475-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: HENISA DARLA ALMEIDA MENDES
PACIENTE: PEDRO PEREIRA DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Henisa Darla Almeida Mendes, em favor de Pedro Pereira de Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.
Sustenta, no entanto, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente porque não houve qualquer outro fato semelhante anteriormente, tampouco prévia imposição de medidas protetivas de urgência. Aponta, ainda, erro no nome do paciente na decisão impugnada.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID’s 58283495 e 59255966).
É o essencial.
O decreto cautelar, trocando o nome do paciente, afirma que o flagrado teria voltado a reincidir em conduta relacionada à violência doméstica.
Entretanto, houve verdadeiro “copia e cola”, sem a mínima adequação do modelo ao caso concreto. Diversamente do que afirmou o magistrado plantonista ao impor a prisão preventiva, não consta qualquer outra conduta relacionada à violência doméstica que, anteriormente, tenha sido imputada ao paciente.
Nas informações prévias, a magistrada singular esclareceu que o paciente foi preso em 6/9/2020 “por, supostamente, ter agredido fisicamente e ameaçado a vítima Claudeline Silva Cipriano, sua companheira e o filho dela, no qual o Juiz responsável pela custódia, ao decidir pela conversão da prisão em flagrante em definitiva, emitiu decisão com erro material constando na mesma trechos que não se referiam ao paciente, especialmente, no que se refere à alegação de prisão recente e anterior por prática de violência doméstica e familiar contra a mulher”.
Embora o paciente tenha histórico criminal (teria cumprido pena por roubo e furto), não há qualquer relação entre seus antecedentes e a imputação de violência doméstica, não podendo se cogitar eventual reiteração criminosa.
Por outro lado, não se justifica a imposição da prisão preventiva para assegurar o cumprimento de medidas protetivas de urgência, porquanto, como admite o juiz da causa nas informações, “as medidas protetivas em favor da vítima foram deferidas nos autos n. 1001280-79.2020.811.0042, após a prisão do paciente, em 11.09.2020, não ocorrendo, portanto, descumprimento das medidas protetivas”.
A prisão preventiva não é proporcional e adequada no caso em exame, notadamente porque os crimes imputados ao paciente (ameaça e lesão corporal) possuem penas máximas, somadas, inferiores a quatro anos, de modo que, mesmo em hipótese de futura condenação, certamente será fixado regime diverso do fechado.
Portanto, ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, defiro a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente Pedro Pereira de Almeida, mediante a obrigação de manter o seu endereço atualizado, sem prejuízo das medidas protetivas fixadas.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator